Tribunal: CARF
Processo: 11080.729062/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração quando inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Auto de Infração todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão recorrida, embora contrária ao que foi pleiteado pelo contribuinte, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram o não provimento. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto o contribuinte, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de Impugnação e de Recurso Voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas na Impugnação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729062/2018-16
ACÓRDÃO
1002-003.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
2 ALIANÇAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração quando inexistentes
as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 1.
Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi
oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o contribuinte, pelo
recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da
decisão exarada.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Auto de Infração todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra
a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e
constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão
recorrida, embora contrária ao que foi pleiteado pelo contribuinte, contém

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729062/2018-16
2
indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que
ensejaram o não provimento. Tampouco houve violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, porquanto o contribuinte, ciente do ato
proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de
apresentação de Impugnação e de Recurso Voluntário na forma do Decreto
no 70.235/1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a
nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as
alegações contidas na Impugnação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.

MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS2, é inconstitucional o §173 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso.

2 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
3 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729062/2018-16
3

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa
isolada por compensação não homologada referente ao Processo Administrativo n°
12448.909955/2017-19, no valor total de R$ 147.598,41 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos
e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), assim discriminado:

2.

Em 04/12/2018 (e-fl. 11), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da Notificação
de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 15/16), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o Despacho Decisório desconsiderou os valores constantes do PER/DCOMP,
que indicava créditos de imposto retido que, na verdade, representa o saldo
negativo de IRPJ conforme demonstrado;
(ii)
face ao exposto, requer a Notificada seja revisto o mencionado Despacho a
fim de considerar como improcedente a Notificação objeto do crédito
tributário, por ser indevido.
3.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 07 de outubro de 2021, a 25a Turma da Delegacia
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729062/2018-16
4
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de no 108-021.784 (e-fls.
36/40), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte no
Processo Administrativo n° 12448.909955/2017-19 foi julgada parcialmente
procedente e reconhecido em parte o direito creditório no valor de R$
201.515,27;
(ii)
restou saldo devedor de R$ 91.666,40, o qual constitui a base de cálculo da
multa isolada, de forma que o presente lançamento deve ser alterado para
R$ 45.833,20.
4.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
5.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no
108-021.784 e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 43/56), por meio
do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
o lançamento efetuado não preencheu os requisitos legais, não podendo ser
considerado válido, uma vez ausentes os fundamentos motivadores da
autuação;
(ii)
no caso em tela, a ausência de motivação encontra-se evidente, visto que, o
§ 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/96 impede a cobrança da mesma nas
hipóteses em que o indeferimento da compensação esteja em litígio;
(iii)
logo, verifica-se ser o ato administrativo desprovido de motivação, portanto
nulo;
(iv)
também é possível depreender a nulidade da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, pois a mesma deixou de
enfrentar ponto nodal para o deslinde da controvérsia;
(v)
enquanto pendente o julgamento definitivo, isto é, até o trânsito em julgado
da decisão administrativa, a compensação não pode ser considerada não
homologada;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729062/2018-16
5
(vi)
não é possível, sequer, cogitar da possibilidade de lançamento efetuado
para prevenir a decadência do crédito, pois o mesmo já se encontra
pacificado, por determinação vinculante, nos termos da Súmula CARF no 17;
(vii)
a Notificação de Lançamento, contudo, não obedeceu ao princípio da
tipicidade, uma vez ter pressuposto a não homologação da compensação
definitiva;
(viii)
inexigível a multa no importe de 50% do débito compensado, devendo ser
julgada improcedente a Notificação e Lançamento objeto dos presentes
autos.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
7.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20234 - Regimento

4 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729062/2018-16
6
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
8.

Pela análise dos autos, não é possível verificar a data que a Recorrente tomou
ciência do Acórdão recorrido, mas apenas que, apresentou o Recurso Voluntário, ora analisado, no
dia 20/12/2021 (e-fl. 42). E, como não consta certidão de intempestividade nos autos, concluímos
que tenha sido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
9.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Nulidade do Lançamento Fiscal por Ausência de Motivação
10.

Segundo a Recorrente, “O lançamento efetuado não preencheu os requisitos legais,
não podendo ser considerado válido, uma vez ausentes os fundamentos motivadores da
autuação”.
11.

A Recorrente alega ainda que o lançamento seria nulo, pois “desprovido de
motivação”, nos seguintes termos:
“Neste sentido, o fato gerador da multa isolada somente pode ser a não
homologação, em caráter definitivo, do pedido de compensação. Destarte, nos
casos em que há defesa administrativa pendente de julgamento, as Autoridades
Administrativas devem aguardar o encerramento da discussão, para lançar a
multa isolada apenas se e quando houver decisão definitiva desfavorável.
Por esta razão, há de se reconhecer a nulidade do lançamento em epígrafe,
por falta do princípio motivacional, de modo que sua nulidade merece decretação
desde logo”. (e-fls. 46/47)
12.

Contudo, observa-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas e
afastadas no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:

4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729062/2018-16
7

13.

Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não representa
defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação
do acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar
em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(AI n° 791.292/QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE EXPÔS, DE FORMA
FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO PARA A MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na
decisão agravada. II - As decisões das instâncias ordinárias estão devidamente
fundamentadas, porquanto as questões necessárias à elucidação da controvérsia
estão expostas de forma clara, com razões suficientes ao livre convencimento
motivado, ainda que sucintas e contrárias às pretensões da combativa defesa
que, de per si, não importa nulidade por violação ao art. 93, inc. IX, da Carta
Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser sucinta não se confunde
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729062/2018-16
8
com falta de fundamentação, bem como que o julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o
que ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados.
Precedentes. IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a
jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a
utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de
elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se
afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os
argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta
Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato,
j. em 11/10/2022, g.n.)
14.

Outrossim, ressalte-se que ao julgador não se impõe responder questões
impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado,
mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
15.

A propósito:
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO DIREITO DE DEFESA. Decisão sucinta não é
sinônimo de decisão imotivada, como já decidido pelo STF em sede de
repercussão geral (AI 791.292). Inexistência de nulidade do despacho decisório
que negou a compensação realizada pelo contribuinte. Inexistência de
cerceamento de defesa. (Processo n° 10875.906793/2012-89. Acórdão n° 3402-
005.488. Sessão de 25/07/2018. Relator Diego Diniz Ribeiro, g.n.)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A demonstração das
razões realizadas em despacho decisório e na decisão de primeira instância
afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se verificando a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. (Processo n°
10880.921076/2017-12. Acórdão n° 3302-010.479. Sessão de 23/02/2021. Relator
Gilson Macedo Rosenburg Filho, g.n.)
16.

Logo, não há que se falar em nulidade do lançamento por “ausência de motivação”,
de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Preliminar: Da Alegação de Nulidade da Decisão Recorrida por Cerceamento de Defesa
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729062/2018-16
9
17.

Alega ainda a Recorrente que a decisão recorrida seria nula, pois “a mesma deixou
de enfrentar ponto nodal para o deslinde da controvérsia”. Confira-se:
“Como se infere das (fls. 38/39), a Recorrente alegou a suspensão da
exigibilidade em razão da apresentação da Manifestação de Inconformidade nos
autos do Processo Administrativo no 12448-909.955/2017-19.
Da leitura do acórdão de (fls. 36/40) denota-se com clareza que o item (i),
qual seja, nulidade do lançamento por ausência de motivação, não foi apreciado
pela Delegacia de Julgamento a quo.
[...]
Assim, evidenciado o cerceamento de defesa com a ausência de
manifestação da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil sobre o
pleito de nulidade do lançamento, manifesta-se nula a decisão de primeira
instância. Em decorrência, impõe-se o retorno dos autos àquele órgão para o
adequado julgamento, ou, caso esse Conselho entenda estar o processo apto para
sua análise, apreciar o mérito, pois este assiste razão à Recorrente”. (e-fls. 47/48)
18.

No particular, conforme mencionado na própria decisão recorrida “a impugnação
apresentada resumiu-se apenas a contestar o despacho decisório”.
19.

E, de fato, da análise da Impugnação apresentada (e-fls. 15/16), verifica-se que a
Recorrente se limitou a impugnar o Despacho Decisório, nos seguintes termos:

20.

Ainda que assim não fosse, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento
de que não há nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como
garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim em si mesmas. A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora,
visto não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729062/2018-16
10
70.235, de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585.
Sessão de 06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do
devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas que
asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do
direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e
das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova
do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando
a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao
interessado com a conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento. (Processo n°
11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator
Matheus Soares Leite, g.n.)
21.

A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no Acórdão recorrido a apontada ofensa ao contraditório e à ampla defesa a ensejar sua
nulidade.
22.

Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Impugnação – a qual foi considerada
parcialmente procedente pelo Acórdão recorrido -, demonstra, por si só, o pleno exercício do
direito de defesa, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
23.

O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento n°
NLMIC- 447/2018 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729062/2018-16
11
cento) sobre o valor dos débitos objeto das seguintes declarações de compensação não
homologadas:

24.

O Acórdão recorrido (e-fls. 36/40), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela manutenção parcial da referida multa, tendo em vista “após a realização
as compensações restou saldo devedor de R$ 91.666,40, o qual constitui a base de cálculo da
multa isolada”.
25.

Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do artigo
74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
26.

Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
27.

A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação
tributária
realizada
pelo
contribuinte.
(Processo
n°
15251.720201/2016-18. Acórdão n° 1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator
Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)

6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pel o sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do contribuinte
(art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando nã o caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.532 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729062/2018-16
12
28.

Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
29.

Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
30.

Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito dou-lhe
provimento, para que a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação
de Lançamento não merece subsistir.
31.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 205
DF CARF MF
Original